Tribunal: STF
Processo: HC 182819
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Eduardo Silverino Caetano em favor de Francisco José Juvenal, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 559.830/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de sequestro e cárcere privado, tipificado nos arts. 121, § 2º, IV e 148, caput, do Código Penal.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 559.830/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta excesso de prazo prisional, preso o paciente desde 20.02.2018. Assevera ausência de contemporaneidade da prisão. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas dado o “risco de disseminação do novo coronavírus”.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido. 
    (…).
    Primeiramente, quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    Quanto à prisão preventiva, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    (…).
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
      "[...] o crime descrito na denúncia é de extrema gravidade, classificado como hediondo. Os corréus Francisco José Juvenal e João José Felix não foram localizados pela Autoridade Policial, estando demonstrada a ausência de ambos do distrito da culpa. Dessa forma, e considerando ainda que em liberdade os réus poderão vir a prejudicar a instrução processual e frustrar a aplicação da lei penal bem como objetivando, ainda, a garantia da ordem pública. DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos réus FRANCISCO JOSÉ JUVENAL; VALDEONOR BARBOSA DA SILVA: JOÃO JOSÉ FELIX. REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA e FRANCISCO GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal[...]." (fl. 73). 
    Extrai-se, ainda da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar: 
    "(...) Com relação ao pedido de liberdade provisória, descabido se faz, tendo em vista que o réu estava em paradeiro incerto e desconhecido, sendo encontrado apenas depois de passados 19 (dezenove) anos, restando claro que o réu não pretende colaborar com a instrução, nem com o cumprimento da lei penal, o que por si só já demostraria a necessidade da manutenção da medida. "( fl. 73) 
    O acórdão objurgado fundamentou:
    "Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art. 282 e 312, caput, atentando-se à temibilidade concreta, em que o PACIENTE, em comparsaria e superioridade numérica, após seqüestrar a vítima, ceifou sua vida, mediante disparos de arma de fogo, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC n° 89.972-2, Rol. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC n° 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671. Rel. Min. SYDNEY SANCIIES; STJ. HC nº154.164. Rel. Min. FELIX F1SCHER)" (fls.73) .
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da aplicação garantia da ordem pública, seja em razão do modo como o crime foi praticado:"o PACIENTE, em comparsaria e superioridade numérica, após seqüestrar a vítima, ceifou sua vida, mediante disparos de arma de fogo", seja pelo fato de que: "estava em paradeiro incerto e desconhecido, sendo encontrado apenas depois de passados 19 (dezenove) anos", o que denota a periculosidade do agente, revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: 
    (...) 
    Relativamente ao pretendido excesso de prazo, o Tribunal a quo manifestou: 
    "Por outro lado, não há que se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo, porquanto, consoante se extrai das informações (fls. 70/72),. o processo foi suspenso aos 16/6/1999, nos termos do CPP, art. 366, caput, cujo andamento foi retomado apenas aos 26/3/2018, encontrando-se no aguardo de remoção do local onde se encontra custodiado (Cerejeiras - RO), para designação de audiência, o que demanda certa logística e inúmeras providencias" (fl. 74). 
    Ainda, em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: 
    (...) 
    Tenho, portanto, que, in casu, verifica-se que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 
    Deve-se ressaltar, por último, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
      Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar, tendo em vista ‘a ausência de ambos do distrito da culpa. Dessa forma, e considerando ainda que em liberdade os réus poderão vir a prejudicar a instrução processual e frustrar a aplicação da lei penal bem como objetivando, ainda, a garantia da ordem pública’. E, ainda, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, destacou que ‘o réu estava em paradeiro incerto e desconhecido, sendo encontrado apenas depois de passados 19 (dezenove) anos, restando claro que o réu não pretende colaborar com a instrução, nem com o cumprimento da lei penal, o que por si só já demostraria a necessidade da manutenção da medida’. 
    Após a ratificação do decreto prisional pelo Tribunal de Justiça, a Corte Superior subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ‘observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da aplicação garantia da ordem pública, seja em razão do modo como o crime foi praticado: o PACIENTE, em comparsaria e superioridade numérica, após seqüestrar a vítima, ceifou sua vida, mediante disparos de arma de fogo, seja pelo fato de que: estava em paradeiro incerto e desconhecido, sendo encontrado apenas depois de passados 19 (dezenove) anos, o que denota a periculosidade do agente, revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema‘.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    A circunstância de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, nada colhe o writ. 
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ao exame dos autos e na linha das instâncias anteriores, constato a tramitação regular da ação penal de origem - juntado mandado de prisão cumprido (04.12.2018), ratificação do recebimento da denúncia (13.12.2018), informações prestadas ao Tribunal de Justiça (04.02.2019), indeferimento do pedido de liberdade provisória (17.6.2019), designada audiência de instrução e julgamento (25.9.2019), redesignada audiência de instrução e julgamento (11.11.2019), audiência e encerramento da instrução criminal (17.12.2019), informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça (19.02.2020), conclusos para sentença (20.02.2020).
    Além disso, o Tribunal de Justiça ressalta que ‘o processo foi suspenso aos 16/6/1999, nos termos do CPP, art. 366, caput, cujo andamento foi retomado apenas aos 26/3/2018, encontrando-se no aguardo de remoção do local onde se encontra custodiado (Cerejeiras - RO), para designação de audiência, o que demanda certa logística e inúmeras providências’.
    Já o Superior Tribunal de Justiça enfatiza que ‘em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário ‘.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora